Tribunal: TJMT
Processo: 1015536-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015536-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA. - CNPJ: 03.014.566/0001-60 (AGRAVANTE), RURAL AGROINVEST LTDA - CNPJ: 16.691.537/0003-47 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA RABELLO NOLLI GRANATO - CPF: 015.113.856-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DISRAELI LINHARES CASAGRANDE - CPF: 000.764.876-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES PESSOA - CPF: 006.606.126-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO - CPF: 317.565.496-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ALVES COSTA - CPF: 121.214.226-84 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DE EXPLORAÇÃO DE MADEIRA – SUPOSTA ALIENAÇÃO DO PRODUTO EM PREJUÍZO DO CREDOR – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Indefere-se o pedido de tutela de urgência em que o agravante visa a determinação de imediata suspensão da exploração de madeira pelo agravado quando há autorização da Sema e não se evidencia a má-fé nem o risco de dilapidação do patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara da Comarca de Colíder que, na Ação de Rescisão de Contrato, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de explorar e dar qualquer outra destinação à madeira do Projeto Manejo Florestal Sustentável, sob pena de aplicação de medidas coercitivas.

A agravante alega não estar demonstrada a extração ilegal na execução do plano de manejo.

Aduz que o pedido incidental decorre de denúncia anônima, já que a agravada não buscou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais a fiscalização no local.

Argumenta que para a exploração de plano de manejo é necessário o acompanhamento da Sema, e que o não cumprimento das exigências impostas pode gerar a suspensão das atividades bem como sanções, o que não aconteceu no caso dos autos.

Ressalta que o juízo
a quo
se amparou em demanda proposta contra ela e outros pelo Banco Rural S/A visando a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda (fazenda, bens e madeira) por suposta simulação daquele que tem por objeto a Fazenda Tratex, ora em discussão, incluindo a madeira do Projeto de Manejo (processo n. 5016432-41.2016.8.13.0024).

Acrescenta que a Sema expediu Autorização para Exploração Florestal (AUTEX-PMFS n. 53075/2011) para que ela (agravante) procedesse à operacionalização de 100% do Plano de Manejo Florestal na área de 2.173,3619 hectares, utilizando para seu crédito apenas a matéria prima ali explorada, como atestariam o laudo pericial e seus anexos.

Diz que não ficou evidenciado prejuízo algum, visto que a tutela de urgência foi pleiteada em 2020 e concedida somente agora, ou seja, quase três anos depois.

Busca a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar deferida (ID. 175520685).

Contraminuta no ID. 178465671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

A agravada aduz que é credora da agravante e tem sofrido prejuízo uma vez que o produto da venda da madeira extraída por esta última está sendo incorporado ao patrimônio de terceiros.

A Nota Fiscal n. 419 foi emitida pela agravante em 15-9-2018 e nela consta a venda de aproximadamente 30 toras de cedrinho por R$2.152,78. O juízo
a quo
se amparou nesse documento para impedir a exploração.

Contudo, a quantidade do produto, o valor e o longo tempo da data dessa negociação não confirmam por si sós a verossimilhança da alegação de exploração irregular nem o argumento de fraude contra credor.

Vale ressaltar que a agravante atua no ramo de beneficiamento de madeira destinada à comercialização e não pode ter suas atividades completamente paralisadas para satisfazer os interesses particulares da agravada.

Nos autos de origem não há sequer indícios de que a agravante esteja infringindo os termos firmados no Projeto de Manejo aprovado pela Sema. Também não se evidencia nesta fase de cognição sumária a sua má-fé ou de seus sócios-proprietários, tampouco o risco ao resultado útil da tutela pretendida pela agravada (danos materiais).

Por se tratar de obrigação financeira facilmente conversível em perdas e danos, o pedido da agravada, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução da demanda.

De qualquer maneira, fica ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não identificada nesta oportunidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
”
. (AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11-3-2014, publicação em 14-3-2014, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”.

(AI n. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgamento em 26-10-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para revogar a tutela de urgência que fora deferida à agravada na decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023